Tribunal: STF
Processo: ARE 1259754
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo interposto por cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado:
    “AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – DATA-BASE PARA A PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – DATA DA ÚLTIMA PRISÃO DO REEDUCANDO OU DA ÚLTIMA INFRAÇÃO DISCIPLINAR – PRECEDENTES DO STJ – HC 381.248/MG – PREJUÍZO AO DIREITO DO SENTENCIADO NA UTILIZAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA CONDENAÇÃO COMO NOVO PARÂMETRO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – RECURSO PROVIDO. 
    A superveniência do trânsito em julgado de sentença condenatória não serve de novo parâmetro para fixação da data-base para a progressão de regime, não podendo ser desconsiderado o período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, sob pena de evidente excesso de execução.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXXVI e XLVI, da CF. Sustenta que, “sobrevindo nova condenação no curso da execução penal, seja por fato anterior ou posterior, o prazo para concessão de benefícios é interrompido, devendo o novo cálculo ter por base a unificação das penas, sendo o termo inicial para a contagem do período aquisitivo a data do trânsito em julgado da nova condenação”. 
    O recurso é inadmissível, tendo em vista que a controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido: AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; AI 796.208-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 
    No caso, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindível seria a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei de Execução Penal), o que não é possível em recurso extraordinário. 
    Nessa linha, vejam-se o ARE 1.159.201, Rel. Min. Gilmar Mendes; o ARE 1.106.240, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e o RE 1.154.011, Rel. Min. Marco Aurélio; e o ARE 1.160.232-AgR, de minha relatoria, assim ementado:
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. NOVA CONDENAÇÃO. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. 
    1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindível seria a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei de Execução Penal), o que não é possível em recurso extraordinário. Precedentes. 
    2. Agravo interno a que se nega provimento.” 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. 
          Brasília, 11 de março 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator